Tribunal: TJMT
Processo: 1035387-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035387-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), CHEFE DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM QUE SE APURA SALDO REMANSCENTE, NO QUE CONDIZ AOS VALORES ADIANTADOS PELA IMPETRANTE (FURNAS), COM A FINALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO FINACEIRA –IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS ASFALTICAS, NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO À USINA HIDROELÉTRICA DO MANSO – PEDIDOS DE VISTAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CÓPIAS INTEGRAIS, EXAUSTIVAMENTE REITERADOS – DIFICULTAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FATO, QUE DESENCADEIA O CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – Uma vez comprovado nos autos que a autoridade impetrada, muito embora tivesse possibilidade de atender pedidos exaustivamente reiterados administrativamente, vem dificultando, injustificamente, o fornecimento
cópias dos procedimentos administrativos à impetrante, resta
configurado cerceamento de defesa e ofensa a direito líquido e certo, possível de ser tutelado na via mandamental.

2 – Concessão da segurança. Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, sede em que insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Flávio Miraglia Fernandes, titular da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT. nos autos de Mandado de Segurança n. 1035387-21.2021.8.11.004, impetrado pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com a finalidade de fazer cessar ato coator de autoria do CHEFE DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, consistente na negativa de fornecimento de cópias da integralidade dos procedimentos administrativos n. 555222/2013 e 100081-001/2005.

Retrocedendo o olhar à peça madrugadora do
mandamus,
tem-se que a impetrante visa estancar o ato coator, consubstanciado na negativa do órgão competente, no fornecimento de cópias integrais dos procedimentos administrativos tombados sob os ns. 555222/2013 e 100081-001/2005, que tramitam há mais de 20 (vinte) anos nos órgãos administrativos do Estado de Mato Grosso.

Elucida a impetrante que referidos processos referem-se à restituição de valores decorrentes da finalização do Convênio de Compromisso e Cooperação Financeira, firmado para execução das obras e serviços necessários à implementação e asfaltamento de 67 km da estrada de acesso à Usina Hidroelétrica de Manso, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-351 e o Canteiro de Obras, em que o Estado do Mato Grosso se comprometeu a ressarcir Furnas quanto ao valor adiantado relativo à sua quota parte de responsabilidade na execução da obra.

Com relação ao Processo de n. 100081-001/2005, afirma que nos idos de 2008, mais precisamente em 04/11/2008, a Gerência Executiva de Fiscalização Segmentada do Estado de Mato Grosso emitiu Relatório, chancelado pelo Agente Fiscal de Tributos Sr. José Alves de Oliveira mat. 12.275.200-15, em que reconhece o montante devido à impetrante.

Com o desiderato de obter vistas desses autos e cópia integrais, formalizou pedido nesse sentido, via sistema eletrônico da SEFAZ-MT, que foi registrado sob o n. 5673973, e cujo pedido foi indeferido sob a argumentação de que o número mencionado no requerimento para extração das cópias não confere com o processo.

Outros pedidos foram formulados na tentativa de obter as cópias do processo, todos sem obter êxito.

Já com relação ao Processo n. 555222/2013, alega que requereu a análise definitiva da questão com vistas ao seu ressarcimento financeiro e até a presente data não sofreu conclusão.

Ainda sobre esse processo, voltou a requerer cópia desses autos em 19/06/2019, cujo pedido foi indeferido sob a informação de que não há processo físico na data informada, haja vista que atualmente os processos se lavram na modalidade eletrônica.

Persistindo na peregrinação de obter cópias do processo, outros pedidos foram formulados, sendo que o último foi apresentado em 26/05/2021, desta vez indeferido sob a justificativa de que de a consulta pode ser feita eletronicamente.

Ocorre que o processo em questão não está disponibilizado para consulta no e-process, conforme se apercebe do
print
da tela, em anexo.

Prossegue aduzindo que na página eletrônica da SEFAZ, apesar de aparecer os andamentos dos processos, não é possível visualizar a íntegra deles, conforme pode ser constatado no
print
da tela em anexo.

Diante desse cenário, a conclusão é a de que a atitude da autoridade coatora desaguou na ofensa a seu direito líquido e certo, ao qual visa estancar com a concessão da ordem mandamental para os fins de determinar à autoridade impetrada o envio, em Caráter de Urgência, de cópia integral dos Processos Administrativos ns. 555222/2013 e 100081-001/2005, que tramitaram na SEFAZ/MT e, em relação ao processo 555222/2013, ao que consta no andamento de tramitação, hoje se encontra na Secretaria da Casa Civil do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar foi indeferido pelo magistrado condutor do feito (Id. 172736741).

Sobreveio sentença em que o togado singular, por não vislumbrar ofensa a direito líquido e certo, denegou a segurança perquirida no
writ.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, visando a sua reforma, a empresa FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A submeteu a matéria a esta Corte de Justiça.

Em suas razões de recorrer faz uma síntese do processo e volta a enfatizar que, diversamente do que restou apresentado pela autoridade impetrada, os processos em pauta nesta via mandamental não estão disponibilizados para consultas na modalidade eletrônica (e-process), o que emerge ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante a injustificada e arbitrária atitude da impetrada ao indeferir os pedidos de cópia integral dos processos ns. 555222/2013 e 100081-001/2005, que tramitaram na SEFAZ-MT.

Arremata, deprecando pelo provimento do recurso para retificar a decisão apelada, de molde a que seja determinada à autoridade coatora a disponibilização de cópia integral dos processos em questão (Id. 172736749).

O recurso foi apresentado tempestivamente e devidamente preparado (Id. 172736749 e 173000676).

Aprazadamente, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contra-argumenta as alegações da apelante e discorre sobre a ilegitimidade de parte passiva da autoridade coatora, bem como da incompetência do Juízo.

Prossegue em suas arguições aduzindo que não ocorreu ato omissivo da administração pública, tendo em vista que todos os pedidos administrativos apresentados pela impetrante foram prontamente atendidos, de forma que inexiste ato ilegal ou coator a ser tutelado na via mandamental, pelo que deve o recurso ser desprovido. (Id. 172742152).

Convocada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 177183667).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela impetrante FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Mandado de Segurança n. 1035387-21.2021.8.11.0041, impetrado pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato omissivo praticado pela Coordenadora de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário – CPAT/UCAT/GSF/SEFAZ-MT., consistente nos indeferimentos injustificados da entrega de cópias integrais dos procedimentos administrativos tombados sob os ns. 555222/2013 e 100081-001/2005, cuja conclusão foi pela denegação da segurança.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao denegar a segurança perquirida no
mandamus.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) Com efeito, ́passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

A impetrante não colacionou quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações e, conforme sabido, afigura-se ônus exclusivo da parte autora, produzir ab initio provas acerca de suas alegações em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido a Jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DA RESPECTIVA FILIAL – CONTRIBUINTE MOBILIÁRIO INDEPENDETEMENTE DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO IMPOSSIBILIDADE. 1 – O direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, é o que se apresenta induvidoso e comprovado, na petição inicial, logo no início da lide. 2 – Não há comprovação na hipótese dos autos, da presença dos requisitos necessários e do próprio ato coator. 3 – Necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito célere do mandado de segurança. 4 – Direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não reconhecido e caracterizado. 5 – Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada. 6 – Sentença Ratificada 7- Recurso de apelação apresentado pela parte impetrante, desprovido. (TJ-SP – APL: 10359757720188260053/SP 1035975-77.2018.8.26.0053, Rel.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 17/12/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de publicação: 17/12/2018).

O direito é líquido e certo quando há prova suficiente de sua existência no momento da propositura da ação, o que não é o caso dos autos, uma vez que não foi corroborada a regularidade da operação, restando ausente no processo a demonstração do ato coator e os motivos que ensejou a autoridade impetrada a realiza-lo.

Posto isso, com fulcro no artigo 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, denego a segurança vindicada e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

(...)”.

Pondero a controvérsia instalada no presente recurso.

Inicialmente, sem maiores delongas, as preliminares suscitadas pelo Ente Público Fazendário em sede de contrarrazões não comportam acolhimento, haja vista que, diversamente, a impetrante indicou as autoridades coatoras que praticaram o ato indigitado coator, emergindo daí a competência do Juízo para processamento do
mandamus
.

Quanto ao mérito, analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas em confronto com a argumentações das partes, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não representa a melhor justiça, merecendo o recurso, ora em julgamento, o provimento almejado.

Como já restou elucidado, os procedimentos administrativos têm como desiderato a apuração de possível saldos remanescentes em favor da apelante, decorrente da finalização do Convênio de Compromisso e Cooperação Financeira firmado para execução das obras e serviços necessários à implementação e asfaltamento de 67 km de estrada de acesso à Usina Hidroelétrica do Manso.

Os autos nos dão conta de que o processo n. 100081-001/2005 foi conclusivo pela inexistência de valores a serem restituídos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em favor da agravante, sendo que o outro, Proc. N. 555222/2013, sob a justificativa de concessão de benefícios fiscais, foi conclusivo pela inexistência de valores a serem restituídos.

Em razão disso, a impetrante iniciou uma incansável peregrinação na tentativa de obter vistas e cópias integrais dos procedimentos administrativos.

Por mais que se esforçasse, a impetrante não obteve êxito na busca incessante do acesso aos processos, certamente para que pudesse, assim, apresentar sua defesa contra a autuação fiscal.

Restou comprovado que em várias oportunidades a impetrante tentou acesso aos processos, mas ora era informada pelo Fisco Estadual que os processos eram virtuais e de fácil acesso pelo sistema
“e-process”
, todavia, esse acesso nunca foi possível, pelo menos, de forma satisfatória, tendo em vista que sempre que consultados aparecia na tela como resposta,
“processo inexistente”
,

ora o FISCO alegava que se trata de processo físico e que se encontravam sob a posse de outros órgãos, mas, seja por uma razão ou outra, a impetrante não conseguiu até a presente data acesso aos processos administrativos nem cópias de sua integralidade.

Por outro lado, a impetrada não apresentou contraprova no sentido de demonstrar que tenha disponibilizado a cópia integral dos procedimentos administrativos à impetrante, seja na modalidade física ou eletrônica.

No meu sentir, a alegação de que os processos se encontram em outras localidades (órgãos) não pode ser acolhida para afastar a responsabilidade da impetrada no fornecimento das cópias integrais dos processos à impetrante.

O que, a meu ver, deve ser levado em conta é que os processos tiveram início na Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário – CAPT/UCAT/GSF/SEFAZ-MT e, sendo esse o órgão competente para tanto, onde quer que se encontre o processo, certo é que referido órgão não os perde de vista ou, pelo menos, não deveria perder, permanecendo o livre acesso aos mesmos, ainda mais se realmente estiver tramitando pela modalidade eletrônica, como afirma.

De tudo que foi expresso e constatado nos autos pela malha documental, pode se concluir, com clareza solar, que aludidos processos, seja na modalidade física ou eletrônica, por mais que a empresa impetrante se esforçasse no seu intento, não foram disponibilizados a ela em sua integralidade.

Concluiu-se, portanto, que a autoridade impetrada, não obstante reiterado pedido formulados pela impetrante, vem dificultando, injustificadamente, o fornecimento das cópias de forma integral dos processos, muito embora tivesse condições de assim proceder, e tal fato caracterizou cerceamento de defesa e ofensa a direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta alhures para, reformando a decisão de primeiro grau, DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pela impetrante, para determinar que a autoridade coatora forneça à impetrante FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A. cópia integral dos procedimentos administrativos objeto desse
mandamus,
com urgência.

Sem custas e condenação em honorários advocatícios por força de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024